Tribunal: TJES
Processo: 5015610-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015610-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ELIEZER FRANCISCO D AVILA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015610-81.2021.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO.: ELIEZER FRANCISCO D AVILA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega ter adquirido passagem de voo retornando do Rio de Janeiro/RJ até Vitória/ES, a qual afirma ter sido cancelada unilateralmente pela requerida, sem qualquer aviso prévio ao consumidor. Aduz não ter sido realocado em outro voo com o mesmo destino, bem como que teve que aguardar por 10 horas, após retornar de uma viagem do Oriente Médio, mesmo sendo pessoa idosa. Assim, requer indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2154867, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2154859), aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva na presente demanda. No mérito, afirma que o autor não se desincumbiu de comprovar as alegações feitas na inicial, que a alteração do voo foi informada à agência de viagens emissora das passagens, e que esta se deu em virtude de reestruturação da malha aérea, não havendo que se falar em condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2154855) dispôs que: “
Assim, em vista do que se expôs, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC a fim de CONDENAR a Ré indenizar a parte Autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários por força da vedação contida no artigo 55, da Lei 9.099/95
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a GOL é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que a compra da passagem aérea tenha sido feita por meio de terceiro. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

Da análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o recorrente, que é pessoa idosa, foi submetido a extremo descaso por parte da companhia aérea, que cancelou seu voo sem nenhum aviso prévio.

Ainda que a recorrente alegue a existência de caso fortuito pela necessidade de readequação da malha área, esta circunstância configura-se em hipótese de fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Da mesma forma, o argumento de que a responsabilidade pelo fato é exclusiva da agência de viagens, eis que competiria a esta informar o consumidor acerca da alteração do voo, não possui qualquer relevância para o deslinde da demanda, haja vista que a agência de viagens, parceira comercial da recorrente, integra a cadeia de fornecimento do serviço junto com esta, incidindo, no caso a regra da responsabilidade objetiva, não tendo havido o rompimento do nexo de causalidade.

Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, que apenas descobriu o cancelamento quando já se encontrava no aeroporto e, mesmo sendo pessoa idosa, precisou esperar por mais de 10 (dez) horas para retornar ao seu lar.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.